Tribunal: STF
Processo: HC 257275
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Achley Wzorek, em favor de Marcelo Augusto Gomes Brito Filho, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.007.703/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARCELO AUGUSTO GOMES BRITO FILHO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2161104-93.2025.8.26.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito de tráfico de drogas. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea pois amparada na mera gravidade abstrata do delito. 



    Alega que o paciente possui predicados pessoais favoráveis e que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, as quais se revelam adequadas e suficientes para o caso concreto. 



    Afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. (fl. 20). (eDOC 2)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 2.6.2025. No dia seguinte, interpôs-se agravo regimental e impetrou-se o presente.



    Neste writ, o impetrante requer “6.1 Seja concedido o PEDIDO LIMINAR para substituição da prisão preventiva em cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP. 6.2 Seja julgado definitivamente o presente writ¸ concedendo a ordem em favor do paciente MARCELO AUGUSTO GOMES BRITO FILHO para que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, com ou sem medidas diversas cautelares alternativas.”



    É o relatório.



    Decido.



    O paciente está preso desde o dia 20.5.2025.



    Inicialmente, ao contrário do registrado pelo impetrante, o presente caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do habeas corpus, da qual cabe agravo interno, já interposto.



    Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Aguarde-se o julgamento dos writs nas instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente